Tribunal: TJES
Processo: 5005219-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005219-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO GLASSINER BARBOSA

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Viana ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL.
ALEGAÇÃO DE ILICITUDE NA APREENSÃO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. PROVA OBTIDA EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causas de aumento (Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, I, III, IV, V e VI), organização criminosa majorada (Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14) e comércio ilegal de arma de fogo (art. 17 da mesma lei). A autoridade apontada como coatora é o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

Consta da denúncia que o paciente foi identificado como integrante de organização criminosa armada e estruturada, voltada ao tráfico de drogas, no contexto da “Operação Bethânia”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Segundo a acusação, o grupo atuava de maneira contínua e coordenada na região de Viana/ES, com divisão de tarefas, uso de adolescentes e armas de fogo, e eventual ligação com facções criminosas como o Primeiro Comando de Vitória (P. C. V.). O paciente, em específico, teria exercido a função de fornecedor de entorpecentes e armamentos, com base em interceptações telefônicas e conteúdo extraído de celulares apreendidos, que indicariam sua atuação como elo logístico do esquema criminoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (a) definir se houve ilegalidade na apreensão e na extração de dados do celular do paciente durante cumprimento de mandado expedido contra terceiro; (b) estabelecer se as provas derivadas devem ser desentranhadas e invalidadas; (c) determinar se é possível o arquivamento do procedimento investigatório criminal e o trancamento da ação penal via
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreensão dos celulares foi realizada no cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, direcionado a terceiro, em endereço vinculado à investigação, sendo a entrada no imóvel autorizada voluntariamente pelo paciente.

A apreensão encontra respaldo no art. 240, § 1º, do CPP, que permite a coleta de objetos com potencial utilidade para elucidação dos fatos, mesmo quando não pertencentes ao alvo formal da medida.

Com o oferecimento da denúncia e o recebimento da ação penal, o procedimento investigatório criminal perde sua autonomia, sendo inviável seu arquivamento por meio de
habeas corpus
, por não produzir efeito jurídico autônomo.

Não há nos autos qualquer decisão do juízo de origem sobre eventual nulidade da apreensão ou da extração de dados,
nem pedido de arquivamento do
procedimento investigatório criminal
, tampouco foi comprovada a formulação de tais requerimentos pela defesa no primeiro grau, o que configura manifesta supressão de instância e impede o exame originário da matéria por este Tribunal.

A tese da “árvore dos frutos envenenados” não é aplicável no caso, pois há outros elementos probatórios independentes que sustentam a imputação, como mensagens extraídas de celular de outro investigado que dialogava diretamente com o paciente.

A análise das alegações defensivas exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não se presta à verificação aprofundada da licitude de provas colhidas na fase investigatória.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5005219-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO GLASSINER BARBOSA
COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO LUIZ DE SOUZA - ES19451

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
THIAGO GLASSINER BARBOSA
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação para
o tráfico, ambos com causas de aumento
(art. 33,
caput
, e art. 35, c/c art. 40, I, III, IV, V e VI, todos da Lei 11.343/06),
organização criminosa
majorada
(art. 2º, §2º e §4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013),
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei 10.826/03) e
comércio ilegal de arma de fogo
(art. 17, Lei 10.826/03), apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

S
obre os fatos
, verifico que o paciente foi denunciado no contexto da “
Operação Bethânia
”, deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, por integrar uma
organização criminosa armada e estruturada
, voltada ao tráfico de entorpecentes, em coautoria com outros dois
denunciados.
Conforme narrado na inicial acusatória, o grupo atuava de forma contínua e coordenada na região de
Viana/ES
, sendo responsável por
adquirir, preparar, transportar, guardar, vender, entregar e fornecer substâncias entorpecentes
, sem autorização legal, em flagrante afronta à Lei nº 11.343/2006.

Ainda, segundo a denúncia, os acusados se
associaram de maneira estável e permanente
, com divisão de tarefas e o objetivo comum de obter vantagem ilícita, mediante a prática reiterada do tráfico de drogas, contando inclusive com uso e circulação de armas de fogo, participação de adolescentes, bem como eventual ligação com facções criminosas atuantes no Estado, como o Primeiro Comando de Vitória (P C V).

Especificamente quanto ao paciente, atribui-se a ele o papel de fornecedor de entorpecentes e armamentos, com base em interceptações telefônicas e conteúdos extraídos de aparelhos celulares apreendidos, que evidenciam sua atuação como elo logístico da organização.

No presente
habeas corpus
, a defesa aponta
constrangimento ilegal
fundado na suposta
ilicitude na apreensão e na extração de dados
do celular do paciente
, realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido contra terceiro, mas executado em imóvel
de sua propriedade.

Sustenta que, sem autorização judicial específica e fora de situação de flagrante, os policiais apreenderam os celulares d
ele
e de sua esposa, que não figuravam como investigados. Posteriormente, os dados extraídos desses aparelhos foram utilizados para fundamentar o
p
rocedimento
i
nvestigatório
c
riminal, e ensejar novas medidas cautelares, incluindo busca e apreensão, prisão temporária e, por fim, a decretação da prisão preventiva e o oferecimento da denúncia.

Diante disso, pleiteia o reconhecimento da nulidade da apreensão e extração de dados do aparelho celular, o desentranhamento das provas colhidas e o arquivamento do respectivo procedimento investigatório criminal em relação ao paciente.

Contudo, constato que, à época da impetração do presente
habeas corpus
(08/04/2025), o paciente já havia sido formalmente
denunciado
e se encontrava com a
prisão preventiva decretada
, desde 29/01/2025, no âmbito da ação penal nº 5000305-75.2025.8.08.0050, conforme admitido pela própria defesa.

Tal circunstância revela que, a
real
pretensão do impetrante, não é apenas discutir a legalidade de atos da fase investigativa, mas sim obter o trancamento da ação penal e a revogação da custódia cautelar, como desdobramento indireto das nulidades suscitadas. Nesse cenário,
o p
rocedimento
i
nvestigatório
c
riminal
perde
sua autonomia jurídica, uma vez que, com o oferecimento e recebimento da denúncia, os elementos informativos nele colhidos foram absorvidos pela ação penal.

Assim,
seu
eventual arquivamento se tornaria juridicamente inócuo, pois não teria o condão de invalidar automaticamente a persecução penal em curso.

Ademais, eventuais vícios nas medidas cautelares da fase investigativa — como a busca e apreensão ou a quebra de sigilo de dados — devem ser suscitados
na própria ação penal
, momento em que será possível o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, com a devida instrução probatória. Desse modo, o
habeas corpus
, nesta fase processual,
não se mostra instrumento processual idôneo
para análise aprofundada dessas questões, cuja apuração exige dilação probatória, incompatível com a sua via estreita.

No entanto, ainda que o
habeas corpus
não seja a via mais adequada para esse tipo de discussão, analiso as questões levantadas pela defesa, em virtude de entendimento jurisprudencial, no sentido de que é necessário apurar a existência de flagrantes ilegalidades no caso concreto.

Inicialmente, a
defesa sustenta
que o aparelho celular do paciente foi apreendido indevidamente, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de terceiro, e que a extração dos dados ocorreu sem autorização judicial,
o que violaria os princípios constitucionais da intimidade, privacidade e inviolabilidade de dados.

Entretanto, a leitura da denúncia revela que a apreensão dos aparelhos celulares, ocorreu no curso do cumprimento de
mandado de busca e apreensão regularmente expedido
, cujo alvo formal era o investigado Rafael da Silva Brito. O endereço indicado para cumprimento da medida — Rua Monte Negro, nº 222, bairro Vale do Sol, Viana/ES — foi apontado nos autos, como
local utilizado por Rafael para ocultar-se
.

Durante o cumprimento da diligência, os policiais foram recebidos pelo paciente, que
autorizou voluntariamente a entrada da equipe policial
no imóvel. No interior da residência, foram localizados documentos em nome de Rafael da Silva Brito, bem como
três aparelhos celulares
, cuja apreensão se deu no contexto de investigação válida e com respaldo judicial.

Ainda que o paciente
não figurasse inicialmente como investigado formal
no procedimento investigatório criminal, a
presença de indícios que vinculavam o imóvel à organização criminosa investigada
, bem como a
localização de objetos diretamente relacionados ao alvo da medida cautelar
, autorizaram a apreensão dos bens encontrados no local. Tal providência encontra amparo no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal, que permite a apreensão de objetos que possam interessar à elucidação dos fatos, ainda que não estejam diretamente em posse do investigado.

Além disso, conforme expressamente consignado na decisão que indeferiu o pedido de restituição (Id. 13061747), os bens foram apreendidos com o propósito de serem
submetidos à perícia técnica
, visando à apuração de eventual relação com a prática delitiva investigada.

Ressalto, ainda, que não foi trazida aos autos,
qualquer decisão judicial que tenha apreciado eventual pedido de nulidade da apreensão e da extração dos dados do celular,
tampouco comprovada a efetiva formulação de ta
l
requerimento perante o juízo
de primeiro grau
,
o que configura manifesta
supressão de instância
e impede o exame originário da matéria por este Tribunal.

Prosseguindo,
com base na chamada da teoria dos “
frutos da árvore envenenada
”,
a defesa requer o desentranhamento de todas as provas derivadas da apreensão do celular
,
e o consequente arquivamento do
procedimento investigatório criminal
.

Contudo,
além de a matéria
também
não ter sido apreciada pelo juízo de primeiro grau
,
não é possível afirmar, com a certeza exigida para concessão da ordem, que todos os elementos probatórios da investigação, derivam exclusivamente da
referida apreensão
.

Ao contrário,
a denúncia descreve que o envolvimento do paciente foi identificado também com base em
mensagens extraídas de celular de outro investigado (Ronaldo Barcelos Mendonça Júnior)
, que dialogava com
ele
acerca de
fornecimento de drogas, envio de vídeos com qualidade dos entorpecentes, e movimentações financeiras via Pix
. Esses dados
não dependem
unicamente
da apreensão questionada
.

Assim, não estando demonstrada a ilicitude absoluta da prova originária, e sua exclusividade para o desencadeamento do processo, tampouco tendo havido prévio exame da tese pela autoridade impetrada,
não há como reconhecer o vício, nem determinar o arquivamento do
procedimento investigatório criminal
por meio deste
habeas corpus
.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem.